Tribunal: TJMT
Processo: 1006122-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006122-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (AGRAVANTE), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (AGRAVADO), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), THALES OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 012.703.001-80 (ADVOGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOUTRO RECURSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – RECURSO PREJUDICADO.

1. Incumbe ao julgador levar em conta qualquer fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente à interposição do recurso.

2. O interesse recursal caracteriza-se pelo binômio necessidade e utilidade, sendo que a falta de qualquer um deles importa em não conhecimento do recurso.

3. A extinção da ação de execução acarreta a perda do objeto dos embargos do devedor. Caracterizada a inutilidade do provimento judicial pelo provimento do RAI 1005889-03.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento interposto por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI – EPP em face da decisão de primeiro grau de jurisdição, nos autos da ação de embargos à execução no 1010548-63.2020.8.11.0041, em trâmite perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida em seu desfavor por CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravara ofende o artigo 919, § 1a, do Código de Processo Civil, por inexistir nos autos dos Embargos de Execução, bem como da própria, sua garantia por penhora, depósito ou caução suficientes para a garantia do montante executado.

Argumenta que os requisitos para a suspensão da execução advindos dos autos de Embargos à Execução são cumulativos, há de ter a cumulação do aludido fumus juntamente com a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes para garantia da execução, elementos/requisitos inexistentes nos autos até o presente momento.

Registra que o poder geral da cautela não pode ser entendido como um meta-poder que esteja acima da lei e do estado democrático de direito.

Afirma, ao final, que se mantida tal decisão poderá acarretar sérios prejuízos a Agravante, em especial pelo momento vivenciado em decorrência da pandemia em virtude do Corona Vírus, com a quebra de inúmeros empresários.

Requer seja deferido liminarmente a suspensão parcial da decisão agravada para que não produza efeitos quanto a ordem de suspensão de atos de expropriação no processo de execução n. 1010548-63.2020.8.11.0041, até o julgamento da demanda em primeiro grau.

Liminar indeferida em decisão de ID 84520993.

A tentativa de acordo entre as partes restou infrutífera (ID 93645963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1010548-63.2020.8.11.0041, opostos em seu desfavor por CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME, que determinou a suspensão de atos de expropriação no processo de execução no. 1004694-88.2020.8.11.0041, até o julgamento da demanda em primeiro grau.

O art. 51, XV, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, dispõe especificamente que o relator estará dispensado de levar a pretensão ao conhecimento do colegiado quando o pedido for manifestamente incabível, haja perdido seu objeto ou, ainda, for evidente a incompetência do órgão julgador.

A assertiva ganha relevo no caso concreto porque, nada obstante o interesse processual presente quando da interposição deste recurso de instrumento em 13/04/2021 (ID 83151479), ocorreu fato superveniente que impede o seu atual conhecimento.

É que no julgamento o RAI n. 1005889-03.2021.8.11.0000 foi declarada nula a ação execução, que resultou como consequência na extinção dos embargos à execução, cuja ementa seguiu assim redigida:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE EXECUÇÃO –INCIDENTE DE PRE-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CERTEZA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇAO – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 783 E INCISO I , ART. 803, DO CPC - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.

(1)- Título executivo previsto no Código de Processo Civil ou em Leis Extravagantes, deve estar materializado em documento que contém a obrigação incondicional de pagamento de determinada quantia ou entrega de bem fungível. Tratando-se de multa aplicada em cláusula contratual, dependendo de apuração de elementos não existentes nos autos, descumprimento contratual, não reside certeza e, desta forma, embora líquido, não é apto a ensejar o processo de execução. Isto porque, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade devem estar concomitantemente demonstrados e a falta de um por si só retira do documento a ensejar a cobrança através do processo de execução.

(2)- Se não existe documento hábil a ensejar o processo de execução, este deve ser declarado nulo, à luz dos artigos 783 e inciso I, do art. 803, ambos do Código de Processo Civil.

(3)- Declarada nula a execução, em face deste aspecto superveniente, os embargos do devedor segue o mesmo destino, perdendo objeto.

(4)- Pelo princípio da causalidade, responde aquele que demandou sem ter direito, no pagamento da sucumbência, custos do processo e honorários advocatícios.”

Logo, falta interesse em se prosseguir com a análise da pretensão deduzida neste instrumental, que visava exatamente dar efetividade aos atos de expropriação no processo de execução.

A propósito do assunto, destaca-se jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – DEMANDA ORIGINÁRIA EXTINTA – ATO AGRAVADO QUE DEIXA DE EXISTIR NO MUNDO JURÍDICO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – RECURSO COM SEGUIMENTO NEGADO. 1. A reforma da decisão interlocutória agravada, por força de julgamento de outro recurso, interposto autonomamente por litisconsorte contra a mesma decisão, afasta o interesse na sua reforma. 2. A prestação jurisdicional atacada deixou de propagar efeitos no mundo jurídico, razão pela qual ausente o objeto da controvérsia em razão de fato superveniente à interposição do instrumental. 3. Decisão monocrática mantida.” (Ag 121212/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)

“EMBARGOS DE TERCEIROS - PERDA DO OBJETO - REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DOS EMBARGADOS - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE VERIFICADO - CONDENAÇÃO DOS EMBARGADOS PELO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, PORQUANTO FOI QUEM DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS REFERIDOS EMBARGOS DE TERCEIROS - APELAÇÃO DESPROVIDA- SENTENÇA MANTIDA. A revogação da decisão que deferiu a imissão na posse em favor dos embargados, retira o interesse processual dos embargantes, porquanto não mais subsiste a ordem judicial que deu origem ao alegado esbulho. A condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, em razão da perda de objeto dos Embargos de Terceiros, será da responsabilidade de quem deu causa a ação, vale dizer, dos embargados.” (Ap 85565/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO REVOGANDO A MEDIDA URGENTE. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. 1. Cuida-se de recurso especial originário de acórdão que manteve decisão antecipatória de tutela proferida em primeiro grau de jurisdição. 2. Sucede que a aludida decisão interlocutória de caráter liminar foi expressamente revogada pela sentença proferida nos autos da demanda originária, conjuntura essa que enseja o reconhecimento da superveniente falta de interesse recursal, tendo em vista que não mais subsiste o provimento jurisdicional que foi contestado na origem e, consectariamente, nas razões do presente recurso. Precedentes. 3. Recurso especial prejudicado.” (REsp 1322278/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 14/09/2012)

Com esses fundamentos, JULGO PREJUDICADO o presente recurso ante a falta de interesse de agir superveniente ou perda de objeto.

É como voto.